Tribunal: TJDFT
Processo: 0750708-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750708-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCUS BIAGE DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, mas determinou a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARCUS BIAGE DA SILVEIRA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A., tendo por objeto a execução de honorários advocatícios. A fase executiva foi instaurada pela quantia de R$ 32.163,47 (trinta e dois mil, cento e sessenta e três reais, e quarenta e sete centavos), conforme ID 250961607. O Executado apresentou impugnação, em que afirma existir excesso de execução. O devedor assevera que, em decorrência da sucumbência recíproca, foi condenado a pagar 1/3 (um terço) dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) de metade do valor da causa, nos termos da sentença, os quais foram majorados para 15% (quinze por cento) pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o valor total dos honorários sucumbenciais seria de R$ 10.721,16 (dez mil, setecentos e vinte e um reais, e dezesseis centavos) – correspondente a um terço dos honorários – sendo que R$ 8.937,77 (oito mil, novecentos e trinta e sete reais, e setenta e sete centavos) foram pagos espontaneamente pelo Executado antes da instauração da fase executiva, de modo que devem ser deduzidos do montante total de honorários. Logo, em seu entendimento, o valor correto do débito exequendo seria de R$ 1.783,39 (mil, setecentos e oitenta e três reais, e trinta e nove centavos). Assim, requer a adequação do valor exequendo ao montante efetivamente devido, com a condenação do Exequente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença (ID 253915573). Diante de pedido do credor, este Juízo determinou a transferência do valor incontroverso, de R$ 1.783,39 (mil, setecentos e oitenta e três reais, e trinta e nove centavos), ID 254556950. Ouvido, o Exequente defende que o valor de um terço se refere apenas às custas, sendo que os honorários de sucumbências foram fixados definitivamente em 15% (quinze por cento) de metade do valor da causa. Nesse sentido, pugna pelo prosseguimento da execução sobre o valor de R$ 32.163,47 (trinta e dois mil, cento e sessenta e três reais, e quarenta e sete centavos), devidamente atualizados (ID 255353173). É o relatório. Fundamento e decido. Ao condenar o Executado a arcar com o ônus da sucumbência, a sentença consignou que “um terço das custas e honorários no percentual de 10% de metade do valor da causa, pelo réu” (ID 125531125), ora Executado. Como se percebe, pela decisão da sentença exequenda, a proporção de um terço se refere apenas ao cálculo do valor das custas. Em relação aos honorários, esses são fixados em percentual próprio, de 10% (dez por cento). O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não alterou a distribuição da sucumbência (ID 248387409). No entanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça majorou os honorários para o “importe de 15% sobre o valor já arbitrado” (ID 248387461, fl. 05). Logo, os honorários são de 15% (quinze por cento) de metade, não havendo que se falar em “um terço de 15% de metade”, como pretende o Executado. A Contadoria Judicial atualizou o valor da causa para R$ 428.846,39 (quatrocentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais, e trinta e nove centavos), conforme ID 250387972. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece expressamente que os honorários são fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido, 15% (quinze por cento) de R$ 428.846,39 perfaz R$ 64.326,95 (sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais, e noventa e cinco centavos). Como foi estabelecido como parâmetro apenas a metade do valor da causa, o valor dos honorários é de R$ 32.163,47 (trinta e dois mil, cento e sessenta e três reais, e quarenta e sete centavos). Contudo, ao menos em parte o Executado está com a razão. Isso acontece porque o Executado já pagou espontaneamente R$ 8.937,77 (oito mil, novecentos e trinta e sete reais, e setenta e sete centavos), consoante ID 248790789, os quais já foram transferidos por este Juízo ao Exequente (ID 249639554). Todavia, ao calcular o valor devido e requerer a execução do remanescente, o Exequente não deduziu os valores pagos de forma espontânea pelo Executado (ID 250794996). Na mesma direção, os valores incontroversos já transferidos por este Juízo (ID 254556950), também devem ser deduzidos para se obter o valor ainda pendente a título de débito exequendo. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado, para reconhecer o excesso de execução de R$ 8.937,77 (oito mil, novecentos e trinta e sete reais, e setenta e sete centavos), por ter sido essa quantia paga espontaneamente pelo Executado antes da instauração da fase executiva, bem como determino o prosseguimento do feito pelo débito exequendo remanescente de R$ 21.442,31 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, e trinta e um centavos), resultantes do valor correto dos honorários (R$ 32.163,47), deduzido o valor pago espontaneamente (R$ 8.937,77) e o valor incontroverso já liberado (R$ 1.783,39). Fixo honorários advocatícios de 10% (dez por cento) em favor dos representantes processuais do Executado, incidentes sobre o excesso de execução (R$ 8.937,77), correspondente ao valor pago espontaneamente e incluído de maneira indevida no requerimento de cumprimento de sentença. Diante da ausência de comprovação de pagamento voluntário pelos Executados, o débito exequendo deverá ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios referentes à fase executiva, também de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Destaco que o depósito para fins de garantia do Juízo não afasta os referidos consectários, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 677, do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se o Exequente para juntar ao feito planilha atualizada do débito exequendo remanescente, nos moldes do que restou decidido na presente decisão, bem como para requerer o que entender cabível para obter a satisfação integral de seu direito, considerando o saldo da conta judicial em anexo. Prazo: 15 (quinze) dias. Com o decurso de prazo para ambas as partes, volvam-me os autos conclusos. Em suas razões, o agravante sustenta que a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC não podem incidir porque houve acolhimento parcial de sua impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta que a impugnação reconheceu excesso de execução e que isso demonstraria a inexistência de mora quanto ao valor remanescente. Defende que a apresentação de defesa tempestiva afastaria a incidência dos encargos legais, insistindo que a controvérsia instaurada revela a impossibilidade de caracterização do não pagamento voluntário. Alega ainda que o juiz de origem interpretou de forma equivocada o comando sentencial quanto à proporção devida dos honorários, afirmando que o valor correto seria apenas 1/3 do total arbitrado. Informa que os cálculos apresentados no cumprimento de sentença estariam equivocados e que o valor devido seria muito inferior ao fixado na decisão agravada. Sustenta, por fim, que a manutenção da multa e dos honorários acarretará lesão grave de difícil reparação. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa e dos honorários fixados no art. 523, § 1o, do CPC. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão agravada aplicou corretamente a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, bem como se há probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de equívoco no cálculo dos honorários sucumbenciais. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, o art. 523, § 1o, do CPC, dispõe que, ausente o pagamento voluntário do débito no prazo legal, deve incidir multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual. A impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que acolhida em parte, não afasta a mora correspondente ao valor que permanece devido pelo executado. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INADIMPLIDOS DECORRENTES DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual acolheu a impugnação do executado para reconhecer excesso de execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários. Por outro lado, a decisão também determinou a incidência de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor devido pelo executado, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC, dada a ausência de pagamento voluntário. 1.1. No agravo, o exequente alega não ter o agravado depositado a quantia incontroversa, defendendo a aplicação de multa e honorários advocatícios sobre o valor remanescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia do agravo reside em verificar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, mesmo quando o executado apresenta impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil prevê a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% em caso de não pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias, conforme o artigo 523, § 1o. 3.1. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que a apresentação de impugnação, ainda que opondo excesso de execução, não constitui pagamento voluntário e não afasta a incidência das penalidades do artigo 523, § 1o, do CPC. 3.2. Precedente: “Subsistindo valor remanescente, i. é, a parcela não alcançada pelo depósito insuficiente, tal diferença haverá de ser tomada como a parte da mora persistente, e somente sobre ela incidir a multa e os honorários de que cuida o § 1o do art. 523 do CPC”. (TJDFT, 07354794620208070000, Rel. Carlos Rodrigues, DJE: 12/11/2020). 3.3. A decisão agravada, ao contrário do afirmado pelo agravante, aplicou corretamente a multa e os honorários advocatícios em desfavor do agravado, em razão da ausência de depósito do valor devido. 3.4. A alegação de que o excesso deveria ser calculado sobre o valor acrescido da multa e dos honorários não prospera, pois configuraria bis in idem sobre a penalidade já aplicada ao devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A incidência de multa e de honorários advocatícios, previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não é afastada pela simples apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando-se as penalidades sobre o valor remanescente devido." ______________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07354794620208070000, Rel. Carlos Rodrigues, DJE: 12/11/2020. (Acórdão 2055850, 0732632-95.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.)” “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As penalidades de acréscimo de multa de 10% do valor do débito e 10% do valor dos honorários advocatícios somente serão aplicadas se não houver o pagamento voluntário dentro do prazo de 15 dias a contar da intimação do executado. 2. O enunciado da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, estabelece que "são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”, o qual, muito embora editado sob a égide do CPC/1973, continua aplicável sob a sistemática do CPC/2015. 3. A executada registrou ciência da decisão que determinou o pagamento do débito, porém não observou o prazo estabelecido. Não há razão para que as penalidades do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC sejam afastadas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2063177, 0733519-79.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.)” No caso em exame, o executado não efetuou o pagamento voluntário do valor remanescente dos honorários reconhecidos como devidos na decisão agravada, e não houve, na impugnação, demonstração de fato apto a afastar a incidência dos encargos. Ademais, a decisão agravada consignou expressamente que o depósito judicial realizado teve finalidade apenas de garantia, e não de pagamento, o que atrai a incidência da tese firmada no Tema 677 do STJ. De outra parte, a princípio, a decisão agravada reconheceu corretamente o valor dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. Consoante exposto no título executivo judicial, o executado foi condenado a pagar, a título de honorários de sucumbência, o percentual de 10% de metade do valor da causa honorários. A fração de 1/3 corresponde apenas às custas do processo. Nesse sentido, transcrevo o dispositivo da sentença: “Isto posto, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos para determinar que os descontos decorrentes dos contratos questionados se limitem ao máximo de 60% (sessenta por cento) da renda da autora. Julgo, ainda, IMPROCEDENTE o pedido com relação ao dano moral. Fica julgado o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Um terço das custas e honorários no percentual de 10% de metade do valor da causa, pelo réu. Outra parte das custas e honorários no mesmo patamar, pela autora, que é beneficiária da gratuidade judiciária. Com o trânsito em julgado e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I..” Não se verifica, a princípio, interpretação equivocada do título executivo pelo juízo de origem. Diante desse cenário, não há probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual não se justifica a suspensão da eficácia da decisão impugnada. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w